Tribunal: TJES
Processo: 5009760-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009760-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: JANIA SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009760-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: JANIA SOUZA DOS SANTOS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS ACIMA DO PADRÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
JANIA SOUZA DOS SANTOS
EM FACE DE
BANCO VOTORANTIM S.A
. A AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU JUNTO A REQUERIDA EM 30/08/2022 UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, EM 48 PARCELAS FIXAS DE R$ 719,00, COM TAXA DE JUROS ANUAL DE 43,19%. ADUZIU QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE ENTRADA. ALEGOU QUE, AO ANALISAR O CONTRATO, A AUTORA OBSERVOU QUE A REQUERIDA ESTAVA COBRANDO CUSTOS COM A OPERAÇÃO FINANCEIRA, O QUE ENGLOBOU DE FORMA INDEVIDA AS SEGUINTES TAXAS:
SEGURO PRESTAMISTA
(R$1.730,14),
REGISTRO DE CONTRATO
(R$ 403,50) E
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO
(R$ 190,00). ALEGOU QUE OS JUROS APLICADOS NO CONTRATO SÃO CAPITALIZADOS. ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE OS JUROS ALÉM DE INCIDIREM SOBRE ESSAS TAXAS, A REQUERIDA ADOTOU O PERCENTUAL DE 3,04%, E, QUE ESTÁ ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO QUE ERA NA OCASIÃO DO CONTRATO SERIA DE 2,13%, O QUE ONEROU AS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NARROU QUE, DE ACORDO COM OS JUROS MÉDIOS, AS MENSALIDADES DO CONTRATO DEVERIAM SER DE R$ 521,06, PORÉM, A REQUERIDA INSTITUIU MENSALMENTE O IMPORTE DE R$ 719,00, TENDO A AUTORA DESEMBOLSADO A MAIOR O IMPORTE DE R$ 197,94. ASSIM, PUGNOU PELA RESTITUIÇÃO DESSE VALOR DESEMBOLSADO A MAIOR, INDICANDO COMO DEVIDO O IMPORTE DE R$ 9.501,12. POR ÚLTIMO, REQUEREU:
A)
A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ OS JUROS SOBRE JUROS (ANATOCISMO),
B)
QUE SEJA A REQUERIDA COMPELIDA A RESTITUIR A PARTE AUTORA NO IMPORTE DE R$ 9.501,12, MONTANTE ESTE APURADO DE ACORDO COM A CALCULADORA CIDADÃ E COM APLICAÇÃO DE JUROS (2,13%) EM CONFORMIDADE COM A TAXA DE JUROS MÉDIA DO MERCADO AVERIGUADA NA OCASIÃO DO CONTRATO,
C)
SEJA A REQUERIDA COMPELIDA A DEVOLVER AS TARIFAS PAGAS PELO CONSUMIDOR A RESPEITO DO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO, TODAS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. E, POR FIM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA, EM SEDE DE PRELIMINAR, IMPUGNOU O VALOR DA CAUSA, ALEGOU A INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, E, POR ÚLTIMO SE INSURGE COM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A RÉ AINDA ESCLARECEU QUE O AUTOR ESTÁ INADIMPLENTE, ISTO É, DAS 48 PARCELAS EFETUOU O PAGAMENTO DE APENAS 05, POIS ESTÁ EM DÉBITO COM 2 PARCELAS, E, QUE AINDA RESTAM 41 VINCENDAS. NO MÉRITO, COM RELAÇÃO AO SEGURO QUE NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE, POIS A CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO FOI IMPOSIÇÃO PARA FIRMAR O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADUZIU QUE TARIFAS QUESTIONADAS PELA AUTORA SÃO LEGÍTIMAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM COBRANÇA INDEVIDA. COM RELAÇÃO AO
REGISTRO DE CONTRATO
, AFIRMOU SER DEVIDA DESDE QUE COMPROVADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, E, NO CASO EM COMENTO A RÉ FEZ O REGISTRO JUNTO AO DETRAN-ES. NO QUE TANGE A
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
TAMBÉM AFIRMOU SER DEVIDA E QUE O VALOR COBRADO ESTÁ DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO SE COMPARADA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COM RELAÇÃO A REVISÃO DA TAXA DE JUROS, ADUZIU QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA INDICADA PELO BANCO CENTRAL NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE. AINDA COM RELAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, O MESMO FOI DEVIDAMENTE EXPRESSO NO CONTRATO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE. POR FIM, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para: A) CONDENAR a Requerida a restituir ao autor o valor de R$ 967,57 na forma simples, considerando o valor desembolsado a maior nas 05 parcelas quitadas do contrato objeto da lide, em virtude da aplicação dos juros mensais aplicados em desconformidade com a média do mercado, cuja correção monetária deve ser atualizada do desembolso de cada parcela, e os juros de mora de 1% a.m da citação; B) Fica COMPELIDA a Requerida a emitir os boletos das parcelas vincendas do presente contrato no importe de R$ 521,06, em conformidade com a fundamentação; C) CONDENAR a Requerida a pagar ao autor a título de tarifa de registro de contrato (R$ 180,01) na forma dobrada, o que comporta o valor de R$ 360,02, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação; D) CONDENAR a Requerida a pagar ao autor a título de tarifa de Seguro (R$ 1.730,14) na forma dobrada, o que comporta o valor de R$ 3.460,28, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação; E) CONDENAR a Requerida a pagar ao autor a título de tarifa de Avaliação de bem (R$ 190,00) à forma dobrada, o que comporta o valor de R$ 380,00, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação;
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais de nulidade de cláusula contratual em virtude da prática de anatocismo, bem como a indenização por danos morais. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE AFIRMA SER PARTE ILEGÍTIMA. ADEMAIS, ADUZ QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NA CONDUTA PRATICADA E, POR ISSO, NÃO HÁ DE SE FALAR EM DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. ENTENDO QUE AS TESES RECURSAIS NÃO MERECEM SER ACOLHIDAS. EXPLICO. DE FATO, O CONTRATO ESTIPULADO ENTRE AS PARTES, EM SEU ITEM F.4, (ID. 23530706) TRAZ EXPRESSAMENTE QUE SERIAM COBRADOS JUROS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR. CONTUDO, TENDO EM VISTA A ABUSIVIDADE DE DETERMINADAS CLÁUSULAS, É POSSÍVEL A REVISÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. ALÉM DO MAIS, RESTA AMPLAMENTE PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA NÃO SÓ A PLENA APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA AOS CONTRATOS BANCÁRIOS, COMO TAMBÉM À INTEGRAL POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS NELES INSERIDAS, CONFORME CADA SITUAÇÃO ESPECÍFICA, SENÃO VEJAMOS:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula n. 297/STJ. 2. É cabível a discussão, em sede de ação revisional, do contrato e de suas cláusulas a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 371.229/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013)
. NESSE SENTIDO, INSERINDO-SE DENTRO DA RELAÇÃO DE CONSUMO O AJUSTE EXISTENTE ENTRE AS PARTES, RESTA CLARO QUE O PODER JUDICIÁRIO PODERÁ SUPLANTAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
PARA, EM FAVOR DO CONSUMIDOR, RELATIVIZAR A APLICAÇÃO DE QUALQUER CLÁUSULA CONTRATUAL QUE COMPROVADAMENTE ESTABELECER PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS OU SE MOSTRAR ABUSIVA E ILEGAL. POIS BEM.
NO
QUE TANGE A APLICAÇÃO DOS JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO

PARA O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO QUE FOI EM 30/08/2022, ENTENDO, ASSIM COMO BEM ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, PELA SUA ILEGALIDADE. NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES, QUANTO AOS JUROS MENSAIS, APLICOU-SE O PERCENTUAL DE 3.04%. CONTUDO, NO PERÍODO DE 30/08/2022 A TAXA DE JUROS MÉDIA DO MERCADO MENSAL PARA O BANCO RECORRENTE ERA DE 2,13%, CONFORME SITE DO BACEN (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-08-24
). PORTANTO, DEVERIA SER APLICADA MENSALMENTE SOBRE AS PARCELAS O JUROS MENSAL DE 2,13%. SENDO ASSIM, SE O PERCENTUAL UTILIZADO ESTIVESSE DE ACORDO COM OS DITAMES ESTABELECIDOS PELO BACEN, TERIA-SE O MONTANTE DE R$ 521,06, REFERENTE ÀS 5 PARCELAS PAGAS. ADEMAIS, NO QUE TANGE AOS DEMAIS ASPECTOS TIDOS COMO ABUSIVOS PELA SENTENÇA DE PISO, COMPARTILHO DO MESMO ENTENDIMENTO, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO N° 11 DAS TURMAS RECURSAIS, O QUAL DISPÕE QUE “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.

(8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)